Tribunal: TJMT
Processo: 1045452-98.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045452-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GILBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 927.983.301-49 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MAGI LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.293.241/0001-88 (RECORRIDO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045452-98.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

José Gilberto da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR DEMANDADO EM AÇÃO JUDICIAL POR SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. GASTOS REALIZADOS PARA SE DEFENDER EM DEMANDA QUE NÃO DEU CAUSA. DESPESAS COMPROVADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor foi demandado judicialmente (autos n. 0804868.24.2013.8.12.0001 – 15ª VC de Campo Grande/MS), pelo Sr. Marcelo Desidério Moraes, em razão da aquisição de veículo, por meio da Garagem SHOOW ROM VEÍCULOS, mediante contrato de financiamento de veículo. Discorre que diante desta ação, teve que contratar advogado, pagar perícia, deslocar-se até campo grande, sem ter dado causa ao evento noticiado, já que nunca adquiriu mencionado veículo, muito menos realizou o contrato de financiamento em tela. Discorre que além destes gastos, ainda foi obrigado a efetuar o pagamento do IPVA do automóvel, em razão da tutela antecipada concedida naqueles autos, bem como teve seu nome protestado.

2. Se o vasto conteúdo probatório confirma que o contrato de financiamento foi realizado mediante fraude, então todos os valores desembolsados pelo reclamante, para realizar a sua defesa em processo judicial ajuizado exclusivamente em razão da fraude no contrato de financiamento de veículo, por culpa exclusiva dos reclamados, devem por eles serem ressarcidos, pois devidamente comprovados.

3. Aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

4. A falha na prestação de serviço das requeridas gerou graves transtornos ao autor, inclusive com o protesto indevido realizado em seu nome, motivo pelo qual a indenização pelo dano moral foi corretamente aplicada.

5. Quantum

indenizatório que não merece reparo pois adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeitar as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar solidariamente as partes Reclamadas à ressarcir ao Reclamante o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais
), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o desembolso
b)
condenar solidariamente as partes Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m., a contar do evento danoso, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
)
;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022